Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724006-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GARCIA SILVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SEBASTIÃO GARCIA SILVEIRA JUNIOR em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e do CARTÃO BRB S.A ante decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência número 0724315-76.2023.8.07.0001, indeferiu a limitação dos descontos a 40% da renda do Agravante, bem como a devolução do valor de R$ 2.817,41 (dois mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), nos seguintes termos (ID 161715462 na origem): Trata-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por SEBASTIÃO GARCIA SILVEIRA JÚNIOR em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S.A., partes devidamente qualificadas. Relata o autor que os réus não vêm cumprindo o disposto na Lei Distrital n. 7.239/23, por meio da qual limitados os descontos decorrentes de contratos bancários a 40% de seus rendimentos, de modo que todo o seu rendimento mensal encontra-se comprometido com os mútuos contraídos, Pede a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos a 40% de sua renda, com a devolução de R$ 2.817,41, valor excedente ao limite legal. É o relatório. Fundamento e decido. Defiro, de início, a gratuidade de justiça em favor do autor. Anote-se. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não se vislumbra a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado. Da análise do contracheque do autor, id 161556709, verifica-se que não há excesso dos descontos dos empréstimos consignados. Com efeito, o comprometimento de sua renda decorre de descontos decorrentes de empréstimos comuns, havendo, assim, que se observar o Tema Repetitivo n. 1085, segundo o qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Na espécie, não se divisa hipótese de distinguishing apta a afastar o precedente vinculante, uma vez que o autor – embora receba seus rendimentos pelo BRB – não encontraria óbice para negociar com outras instituições financeiras em condições diversas das oferecidas pelo BRB. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. À Secretaria para cadastrar o segundo réu (CARTÃO BRB S.A.). Int. O Agravante aduz que é servidor público vinculado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e devedor dos Agravados em razão de empréstimos consignados, sendo que e os descontos das parcelas ocorrem de forma automática de sua conta corrente, bem como de sua folha de pagamento. Afirma que os descontos realizados comprometem 92,44% (noventa e dois inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) de sua renda líquida, contrariando os objetivos da Lei Distrital n. 7.239/2023. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para ser determinada a limitação dos descontos a 40% (quarenta por cento), atualmente incidentes tanto de sua folha de pagamento, como da conta corrente, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada infração, a ser dobrada em caso de reincidência, nos termos do art. 5o da Lei Distrital no 7.239/2023. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo, subsumindo-se à hipótese dos arts. 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O Agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Da justiça gratuita De acordo com o art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. É certo que referida declaração se reveste tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. O art. 5o, LXXIV da Constituição dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Sobre o tema, vale registrar o entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Uma vez demonstrada a hipossuficiência alegada, deve ser conferida à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1618034, 07160424820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Para tanto, adoto os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos no art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015, por entender que se trata de órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, de modo a estabelecer condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz jus. No caso em apreço, observa-se que o Agravante possui rendimentos mensais líquidos (R$ 3.231,04) não superiores a cinco salários mínimos, conforme declaração de imposto de renda (ID 161556712 na origem) e contracheque acostado aos autos (ID 161556708 na origem). Além disso, vê-se que o extrato bancário juntado não demonstra movimentação financeira que supere o critério adotado (ID 1615567711 na origem). DEFIRO o benefício de gratuidade de justiça. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Tais requisitos devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência, de acordo com entendimento deste Tribunal (Acórdão n.1093649 no AGI 07038060620188070000 e Acórdão n.1038254 no AGI 07007292320178070000). Vislumbro na hipótese a presença dos requisitos autorizadores de parte do pedido de tutela antecipada de urgência. Na origem, cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer visando à condenação dos Agravados ao cumprimento do estipulado no art. 2o da Lei Distrital no 7.239/2023. Alega o Agravante que, apesar do advento da referida Lei Distrital e da solicitação de suspensão dos descontos que extrapolam o limite legal, os Agravados continuam a efetuar descontos que superam 40% dos rendimentos da parte agravante. Isso porque o valor de R$ 4.966,18 (quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos) que vem sendo descontado no cômputo global da folha de pagamento e da conta corrente compromete 92,44% (noventa e dois inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) de sua renda líquida. Diante desse cenário entendo que o Agravante demonstrou probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a limitação trazida pela recente Lei Distrital n. 7.239/2023, interpretada em consonância com a Lei Complementar n. 840/2021, estabelecendo parâmetros indiciários para a modulação de descontos no art. 2o, §1o: “Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput”. Verifica-se que a pretensão de obter, liminarmente, a limitação dos descontos está, em tese, em consonância com Lei Distrital n. 7.239/2023, tratando-se de medida que objetiva salvaguardar o mínimo existencial enquanto não é apreciado o mérito do presente agravo nesse caso paradigmático, demonstrando-se o risco ao resultado útil do processo. O desconto de cerca de 92,44% (noventa e dois inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) da renda líquida do Agravante pressupõe situação de extrema vulnerabilidade financeira, de modo que as circunstâncias do caso concreto indicam a impossibilidade de o Agravante arcar com as despesas mínimas de sua subsistência em virtude das parcelas das dívidas nesse montante, materizalizando-se, ainda, o perigo de dano. O Agravante demonstrou necessitar, portanto, com urgência, moderar o montante mensal dos encargos de suas dívidas, a fim de garantir a sua subsistência. Em relação ao pedido de fixação de multa, entendo ser necessário, no momento, salvaguardar a efetividade da decisão, não constituindo penalidade, sanção ou qualquer outro vetor que não seja a garantia de se imprimir efetividade à decisão, como já tive a oportunidade de me manifestar em vários julgados, acrescidos de outros: (...) 5. A aplicação de astreintes é medida cabível, nos termos do art. 537, CPC/15 e objetiva compelir a parte a dar cumprimento a uma obrigação de fazer ou de não fazer e é imposta no intuito de assegurar o resultado prático da prestação jurisdicional. No caso em análise a Agravante, apesar de cumprir a determinação imposta pelo juízo de origem, buscou a reforma da decisão para minorar o valor arbitrado. No caso concreto a multa imposta cumpre plenamente o papel inibitório, uma vez que foi capaz de compelir a operadora de plano de saúde, Agravante, a não aplicar reajuste pendente de análise pelo juízo a quo. Por essa razão deve ser mantida, preservando o direito tutelado, a saúde de pessoa idosa, através de decisão liminar, proferida após recebimento da inicial. (...) (Acórdão n.1088591, 07160405420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 27/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 6. Descabe a alegação de excesso, quando se constata que o valor fixado a título de multa cominatória atende os requisitos denominados poder de constrangimento e capacidade patrimonial do devedor. (...) (Acórdão n.1032982, 20160110504128APC, Relator: ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 113-127) (...) II - É cediço que a multa cominatória (astreintes) tem nítido propósito de inibir, desestimular o devedor ao não cumprimento da obrigação. Portanto, ao contrário do sustentado pela agravante, não é necessário que se espere qualquer atitude volitiva do devedor apta a denotar a abstenção dolosa ao cumprimento da obrigação. Imposta uma obrigação de fazer, seja no início da lide ou na sentença, o magistrado se encontra autorizado a fixar multa para o caso de descumprimento do preceito judicial. III - É possível a redução das astreintes quando o valor arbitrado mostra-se excessivo em relação à natureza e às circunstâncias da causa, inobservando os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. (Acórdão n.692304, 20120020112394AGI, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2013, Publicado no DJE: 16/07/2013. Pág.: 69) (...) 3. A multa processual, prevista no artigo 536, § 1o, do CPC, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, devendo o magistrado ponderar o valor da multa com o valor da obrigação, bem como observar a resistência da parte em cumprir a ordem judicial. 4. A finalidade precípua das astreintes é pressionar o devedor a cumprir sua obrigação, de forma que, sendo cumprida, não se mostra razoável e proporcional estipular uma sanção que sobrepuja exorbitantemente o valor previsto contratualmente, sob pena de nítido enriquecimento sem causa do credor. (...) (Acórdão n.1098235, 07012390220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 29/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, e têm por escopo conferir maior efetividade às decisões judiciais ou assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento, compelindo coercitivamente a parte ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta (CPC/2015, art. 536, § 1o e 5o). Nesse propósito, devem atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servirem como modo de enriquecimento sem causa (CC, art. 884). 2.1. O juiz pode, com fulcro no art. 537, § 1o, I, do CPC/2015, modificar ou até excluir, de ofício ou a requerimento da parte interessada, o valor ou a periodicidade da multa coercitiva, caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva. (...) (Acórdão n.1020480, 20140710419519APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: 185/202) Por outro lado, entendo que, por agora, a devolução liminar do valor de R$ 2.817,41 (dois mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e um centavos) é medida com potencial caráter de irreversibilidade, razão pela qual indefiro o pleito, por ora, sem prejuízo de apreciá-lo, ao final, por ocasião do voto. Pelo exposto, concedo parcialmente a tutela antecipada recursal para determinar que os Agravados limitem, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, tanto da folha de pagamento quanto da conta corrente do Agravante, os descontos de prestações dos empréstimos obtidos pelo Agravante, à proporção de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada infração, a ser dobrada em caso de reincidência, nos termos do art. 5o da Lei Distrital no 7.239/2023. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023 12:48:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador